Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800335-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: RAIMUNDO BARBOSA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA TARIFA “BRADESCO SEG-RES./OUTROS E PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS 1”. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDO O VALOR LIMITE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que, nos autos de ação de inexigibilidade da cobrança c/c repetição de indébito e danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos questionados e fixou multa de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada

desconto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se a validade da decisão que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do agravado, bem como a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

No caso concreto, a ausência do contrato firmado entre as partes inviabiliza a verificação da regularidade da contratação, reforçando a plausibilidade do direito do agravado e justificando a manutenção da suspensão dos descontos.

5.

As astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa da parte beneficiária e prejuízo desproporcional à parte onerada.

6.

O valor limite da multa cominatória, fixado inicialmente em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada desconto, mostra-se adequado ao caso, e não importa em enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se os termos da decisão agravada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida ação de anulação de contrato fraudulento, repetição do indébito em dobro e indenização do dano moral com pedido de tutela de urgência (proc. nº 0801761-66.2024.814.0021) que tramita na Vara de Igarapé-Açu, ajuizada por RAIMUNDO BARBOSA DO NASCIMENTO, em face de BANCO BRADESCO S/A.

A decisão indeferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

“Decisão:

- Analisando detidamente os autos verifico que o Autor cumpriu os requisitos dos arts. 319 e 320 do NCPC.

- Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos arts. 98 e seguintes, do CPC.

- No caso dos autos, inegável a existência de relação de consumo entre as partes, quando inseridos na definição de consumidor e fornecedor, constante dos arts. 2º e 3º do CDC. Assim, aplico a inversão no ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

- Defiro a prioridade de tramitação na forma do art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

- Defiro a tutela de urgência pretendida, já que há plausibilidade das matérias apresentadas, sugerindo, no mínimo, a violação ao dever de informação, arbitrando multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada novo desconto realizado.”

O agravante alega, em suas razões o demandante não logrou êxito em demonstrar dano irreparável ou de difícil reparação. Aponta a regularidade da contratação, além de questionar o prazo exíguo para cumprimento da antecipação de tutela deferida, bem como questionou a periodicidade da multa aplicada, e valor imposto, apontando a onerosidade excessiva.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu provimento com a reforma do ato decisório, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada, ou reduzi-la.

Em decisão ID 24443464, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 27 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente aos empréstimos consignados questionados nos autos, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite R$10.000,00 (dez mil reais) em cada desconto realizado.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas quanto à tese recursal de regularidade da contratação, haja vista que o presente recurso veio desacompanhado do suposto contrato firmado com a parte agravada, inviabilizando o exame da alegação de fraude da pactuação.

Diante disso, é colocado em cheque a alegação de que a agravada efetivamente contratou o serviço cobrado, eivando de dúvidas sobre a regularidade do negócio jurídico, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Em relação ao valor fixado, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo se encontra adequado ao caso e não enseja enriquecimento sem causa, tendo em vista que fixado por casa desconto indevido realizado.

É sabido que as astreintes devem ser fixadas em valores que sejam suficientes para compelir o cumprimento da ordem judicial, mas sem ultrapassar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o contexto fático do processo. No caso concreto, a decisão recorrida determinou que o agravante suspendesse a cobrança dos descontos referentes contrato indicado na inicial, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada desconto indevido. Consequentemente, verifico não haver configuração de onerosidade excessiva tanto em relação ao valor limite das astreintes imposto pelo juízo singular quanto à periodicidade, o que não enseja dano de difícil ou impossível reparação ao recorrente, nem enriquecimento ilícito da parte agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/04/2025